Tribunal: STF
Processo: HC 232508
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Sandro Silva Rabelo, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo REsp nº 2034690/MT, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT).



    Narram os autos que paciente foi condenado às penas de 13 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime versado no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, no ano de 1991.



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, constrangimento ilegal decorrente de erronia na dosimetria da pena, aludindo-se:



    “a inidoneidade dos fundamentos utilizados na sentença para majorar a pena-base aplicada ao paciente, como também para reconhecer a incidência de apenas 01 (uma) qualificadora e, sendo assim, majorar a pena na terceira fase da dosimetria apenas em 1/3, readeaquando a pena aplicada para 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.”



    Ressalta, ainda, que,



    “a previsão contida no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal, foi revogada pela Lei 13.654/2018, razão pela qual apenas a qualificadora constante no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, pode ser sopesada em desfavor do paciente.”



    Requer-se, ao final:



    “28. O recebimento e processamento do presente Habeas Corpus SEM Pedido de Liminar; 



    29. No mérito, requer-se a concessão da ordem a fim de cassar a sentença condenatória combatida, reformando a dosimetria da pena, para aplicar ao paciente a pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão; 



    30. Alternativamente, requer-se a cassação da sentença condenatória, devolvendo-se os autos ao Juízo de 1º grau para prolação de nova sentença; 



    31. Verificando mais alguma ilegalidade, requer-se a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, nos termos do artigo 654, §2º, do CPP.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PROFERIDA HÁ MAIS DE TRÊS DÉCADAS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA COM A APLICAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA ATUAL. INEXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS OU CIRCUNSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. APLICAÇÃO RETROATIVA DE NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A revisão criminal tem cabimento apenas em situações excepcionais, não se prestando como segunda apelação, sendo admitida apenas diante da existência de novos fatos que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante ou flagrante ilegalidade, o que não se evidencia no caso, no qual o agravante pretende a releitura de uma sentença proferida há mais de três décadas com base na atual jurisprudência desta Corte. 



    2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a alteração de entendimento jurisprudencial verificada posteriormente ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, visando a sua aplicação retroativa, assim como pretendido pela defesa no presente writ, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica." (AgRg no HC n. 750.423/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.) 



    3. Agravo regimental improvido”(doc. 9).



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, em relação à exasperação da pena-base, o Ministro Relator no STJ assentou o seguinte: 



    “’o requerente se limita a pugnar pelo reexame de uma sentença proferida em abril de 1992 e transitada em julgado em abril do ano seguinte (após não ser conhecida a apelação interposta pelo réu) à luz da atual leitura que os tribunais pátrios fazem dos conceitos de conduta social e personalidade do agente, circunstâncias e consequências do crime e motivo fútil, bem como do que se compreende, hodiernamente, como fração adequada de aumento de pena na terceira etapa da dosimetria’.



    Como se vê, pretende o agravante a releitura de uma sentença proferida há mais de três décadas com base na atual jurisprudência desta Corte Superior, porém a revisão criminal tem cabimento apenas em situações excepcionais, não se prestando como uma segunda apelação, sendo somente admitida diante de novos fatos que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante ou flagrante ilegalidade, o que não se evidencia no caso”.



    Ainda que assim não fosse, a questões veiculadas nesta impetração sequer foram arguidas na apelação interposta pela defesa, no ano de 1992 (doc. 5). Logo, a análise nesta oportunidade configuraria indevida supressão de instância.



    De fato, não há flagrante ilegalidade na hipótese em questão quanto à dosimetria da pena, pois, como se sabe, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).



    Além disso, ressalto que o habeas corpus não é a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto. 



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Ainda segundo o entendimento da Corte, 



    “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17). 



    Por fim, segundo a compreensão da Corte, descabe evocar a aplicação retroativa de mudança de entendimento jurisprudencial a situações já consolidadas pelo trânsito em julgado, que, conforme revelaram os autos, ocorreu em abril de 1992. Nesse sentido, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS. UTILIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO ANTERIOR COMO MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA DECISÃO EM CURSO NO PLENÁRIO NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL N. 593.818 (TEMA 150). MANUTENÇÃO, NESTE CASO, DA DECISÃO AGRAVADA, FUNDAMENTADA NA JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NA DATA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 173562 AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11/5/2020).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente